Tribunal: STF
Processo: RE 110411
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL TEM ADMITIDO A  CORREÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA, PARA O EFEITO
DO CALCULO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O EXPROPRIADO TENHA
LEVANTADO OS 80% (OITENTA POR CENTO) DEPOSITADO, COMO LHE FACULTA A
LEI.